Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-93.2019.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Impetração contra ato que desativou processo de habilitação de condutor de veículo, após o decurso do prazo de um ano. Decisão adotada com base na Resolução no 168, de 14 de dezembro de 2004, do CONTRAN. Inadmissibilidade. Regulamento que não pode estabelecer restrições não previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Segurança concedida. Reexame

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Impetração contra ato que desativou processo de habilitação de condutor de veículo, após o decurso do prazo de um ano. Decisão adotada com base na Resolução no 168, de 14 de dezembro de 2004, do CONTRAN. Inadmissibilidade. Regulamento que não pode estabelecer restrições não previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Segurança concedida. Reexame desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1006826-93.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida VERA LUCIA DA SILVA FREITAS
RODRIGUES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006826-93.2019.8.26.0637
2
Voto no 34.742
Reexame Necessário no 1006826-93.2019.8.26.0637
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Diretora da 27a Ciretran da cidade de Tupã
REEXAME
NECESSÁRIO.
Mandado
de
Segurança.
Impetração contra ato que desativou processo de habilitação de
condutor de veículo, após o decurso do prazo de um ano.
Decisão adotada com base na Resolução no 168, de 14 de
dezembro de 2004, do CONTRAN. Inadmissibilidade.
Regulamento que não pode estabelecer restrições não previstas
no Código de Trânsito Brasileiro. Segurança concedida.
Reexame desprovido.
VERA LÚCIA DA SILVA FREITAS RODRIGUES
impetrou o presente mandado de segurança contra ato da DIRETORA DA 27a
CIRETRAN DE TUPÃ, porque essa autoridade teria desativado seu processo de
habilitação para condução de veículos após o decurso do prazo de um ano,
contado do início do requerimento. Reputa ilegal e abusivo o ato, porque tal
decisão administrativa apoiada na Resolução no 168, de 14 de dezembro de
2004, do CONTRAN - seria incompatível com a disposição do § 2o do artigo 147
do Código de Trânsito Brasileiro.
A sentença de fls. 01/09 concedeu a segurança.
Não houve interposição de recurso voluntário.
Reexame necessário anotado a fl. 43.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É verdade que o artigo 141 do Código de Trânsito
Brasileiro atribui ao CONTRAN a competência para regulamentar “o processo de
habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos
e à autorização para conduzir ciclomotores”.
Essa
competência,
entretanto,
é
restrita
ao
detalhamento e regulamentação da lei, sem possibilidade de criação de novos
direitos ou restrições, ou seja, a atribuição conferida ao órgão regulador deve
ser entendida como algo complementar (e relacionado) àquilo que já foi objeto
de um regramento (geral) que só comporta especificação, e não alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006826-93.2019.8.26.0637
3
Assim, como o artigo 147 da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997, estabelece que “o exame de aptidão física e mental será preliminar e
renovável a cada cinco anos ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco
anos de idade”, não poderia a Resolução no 168/2004, reduzir esses prazos,
encerrando o processo de habilitação (contendo os exames) no prazo de 12
meses, ou seja, não poderia inovar para estabelecer restrição que a própria
norma regulamentada não prevê.
É o que tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito
Público em casos semelhantes:
“Reexame necessário. Mandado de Segurança. CNH. Pretensão de
reativação do processo de habilitação, enquanto válido o exame de
aptidão física e mental. Admissibilidade. Prazo de validade do
processo de habilitação previsto na Resolução no 168/2004 do
CONTRAN, que não se harmoniza com o disposto no artigo 147, §
2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Prevalência da lei.
Precedentes. Sentença de concessão da segurança. Desprovimento
da remessa oficial, mantida a r. sentença recorrida, também por
seus próprios e jurídicos fundamentos” (Reexame Necessário
no
1045725-74.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
Osvaldo
Magalhães, j. 04/06/2018).
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Processo de habilitação para obtenção do direito de dirigir na
categoria B. Impetrante que teria deixado extrapolar o prazo de 12
meses previsto na Resolução Contran 168/04. Pretensão a
reativação do processo de habilitação, enquanto válido o exame de
aptidão física e mental. Inteligência, na espécie, do disposto no art.
147, § 2o, do CTB. Recurso oficial que se considera interposto.
Reexame necessário desprovido” (Reexame Necessário no
1037206-13.2016.8.26.0053, Rel. Des. Ana Liarte, j.
14/08/2017).
Ante o exposto, nego provimento ao reexame
necessário.
FERREIRA RODRIGUES
Relator